Tribunal: STJ
Processo: 5021933-21.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018937 - SC(2025/0303162-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO CREDISOL
ADVOGADOS
: GIOVANNI BROGNI - SC010861
EDAIR RODRIGUES DE BRITO JUNIOR - SC014882
SILVANA NETO NUERNBERG - SC017537
AGRAVADO
: MAICON SOUZA CARDOSO
ADVOGADO
: CARLOS FLORIDO MIGLIOLI - SP301582
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
OBRIGAÇÕES.
PRESCRIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.

I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54863033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e8f3314-439d-4218-a8c3-8389b0b2fa08

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:59:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e8f3314-439d-4218-a8c3-8389b0b2fa08

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018937 - SC(2025/0303162-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO CREDISOL
ADVOGADOS
: GIOVANNI BROGNI - SC010861
EDAIR RODRIGUES DE BRITO JUNIOR - SC014882
SILVANA NETO NUERNBERG - SC017537
AGRAVADO
: MAICON SOUZA CARDOSO
ADVOGADO
: CARLOS FLORIDO MIGLIOLI - SP301582
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
CIVIL.
OBRIGAÇÕES.
PRESCRIÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.

I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de violação do dever de
fundamentação, e (ii) incidência das Súmulas n.

e
(fls. 151-
284/STF, 211/STJ
282/STF
152).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 104):
APELAÇÃO
CÍVEL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SENTENÇA EXTINTIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA.
RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXEQUENTE.
Documento eletrônico VDA54155991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:31
Código de Controle do Documento: 27be49b6-616c-4fcf-ac8d-39c893d8d9a0

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HIPÓTESE VERIFICADA.
APLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL, PREVISTO NO ARTIGO 206,
§ 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. TÍTULO COM PRESTAÇÕES
CONTINUADAS. INÍCIO DO PRAZO A CONTAR DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO
DA AVENÇA. PRAZO SUSPENSO POR MAIS QUATRO MESES E
DEZOITO DIAS POR FORÇA DA PANDEMIA DO COVID-19. EXEGESE DO
ARTIGO 3o DA
CITAÇÕES PERFECTIBILIZADAS
LEI N. 14.010/2020.
APÓS O PRAZO. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. VIABILIDADE DA FIXAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO N.
(TEMA 1.059).
1.864.633/RS
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 113-116).
Nas razões do recurso especial (fls. 119-137), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes dispositivos
art. 105,
legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, aduzindo ter
ocorrido omissão e contradição na decisão guerreada, pois essa "deixou de analisar as
circunstâncias específicas do caso concreto e, por conseguinte de DAR A CORRETA
INTERPRETAÇÃO aos artigos 240, caput e parágrafos subsequentes, bem como no
artigo 312, todos do Código de Processo Civil, bem como não exarou a fundamentação
legal, ao verificar todos os argumentos da recorrente e, principalmente, deixou de
analisar as matérias postas em Juízo oportunamente em sede de Apelação e
" (fl. 125);
Embargos de Declaração
(ii)
e parágrafos e 312 do CPC, sob o argumento que não
art. 204, caput
ocorreu a prescrição direta no caso em apreço, pois "NÃO houve desídia da parte
recorrente na citação dos executados e do recorrido, posto que promoveu TODAS as
" (fl. 132). Colocou que "
diligências cabíveis à citação da parte contrária
NÃO houve
paralisação da marcha processual à (sic) ser imputada a recorrente, promovendo esta
os atos necessários cabíveis para que os executados, inclusive o recorrido, fossem
citados. Ademais, NÃO houve prazo superior ao período prescricional na citação dos
demais executados e do recorrido, visto que se passou tão somente 10 (dez) meses,
entre despacho inicial (03.03.2022) e a citação da executada CRISLAINE em
" (fl. 133).
24.01.2023
No agravo (fls. 154-167), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54155991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:31
Código de Controle do Documento: 27be49b6-616c-4fcf-ac8d-39c893d8d9a0

Insurge-se, a parte recorrente, contra decisão que reconheceu a ocorrência
da prescrição em seu desfavor na execução promovida na origem.
O agravo não comporta provimento.
No que se refere à alegada violação do dever de fundamentar, em razão de
supostas omissões e contradições na decisão, tem-se que a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada
pelo Juízo. Desse modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto ao reconhecimento da prescrição, no caso em tela, a Corte local
assim se pronunciou (fls. 101-102):
Inicialmente, registra-se que a presente execução tem por objeto o Contrato
de Mútuo n. 20160606-04 (evento 1 - Contrato 4, dos autos da execução n.
5015044-14.2021.8.24.0092), o qual se submete ao prazo prescricional
quinquenal, previsto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Além disso, por se tratar de contrato de prestações continuadas, o prazo
prescricional começa a correr da data da última prestação.
Esclarecido isso, a apelante sustenta a não ocorrência do transcurso do
prazo da prescrição direta uma vez que a demanda foi ajuizada dentro do
prazo e a citação interrompeu o prazo.
Observa-se que o título em questão teve seu vencimento em 08.02.2017 e a
ação de execução ajuizada em 28.12.2021, ou seja, dentro do prazo
prescricional.
Contudo, ordenada a citação, em 03.03.2022 (evento 11), tal ato só se
perfectibilizou em 24.01.2023, com relação à executada Crislaine Custódio
Serafim (evento 59, dos autos da execução) e, em 02.02.2023, com a
publicação do edital (eventos 60, 61 e 62, dos autos da execução) quanto
aos demais executados, ou seja, após o término do prazo prescricional.
Isso porque, o prazo quinquenal previsto para o título em questão se
encerrou em 26.07.2022, umas vez que ao lapso temporal de cinco anos
fora acrescidos mais quatro meses e dezoito dias relativos ao tempo em que
os prazos ficaram suspensos por força da pandemia do Covid-19, conforme
estabeleceu o artigo 3o da
veja-se:
Lei n. 14.010/2020,
Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou
suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei
até 30 de outubro de 2020.
Referida lei entrou em vigor no dia 10.06.2020, logo, considera-se como
prazo inicial para a suspensão da prescrição. Isso porque, não se aplica o
prazo fixado no artigo 1o da aludida lei uma vez que trata de processos
decorrentes de eventos derivados da pandemia, o que não é o caso dos
autos.
Logo, configurada a prescrição da pretensão do exequente não há falar em
reforma da sentença atacada.

Não se constatam os vícios alegados, pois claramente demonstrado como a
decisão recorrida, de forma objetiva e direta, chegou à conclusão sobre a prescrição.
As questões trazidas à baila foram todas apreciadas pelo acórdão atacado, naquilo que
Documento eletrônico VDA54155991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:31
Código de Controle do Documento: 27be49b6-616c-4fcf-ac8d-39c893d8d9a0

à Turma Julgadora pareceu pertinente à apreciação do recurso, com análise e
avaliação dos elementos de convicção carreados para os autos.
Nesse sentido:
Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do
Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os
embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada
pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A
Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma
clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que
entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à
expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado"
(Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.
Relator
2.061.358/DF,
Ministro Luis Felipe Salomão, in DJe de 24.06.2022).

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados pelas partes, tampouco a
responder um a um a todos os seus argumentos: “não há falar em negativa de
prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
” (AgInt no
Rel.
apenas não no sentido pretendido pela parte
AREsp n. 629.939/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 19.6.2018).
Melhor sorte não socorre à parte recorrente no que se refere à alegação de
violação dos arts. 204,
e parágrafos, do CC e 312 do CPC. A peça recursal não
caput
esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam
amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de
normas, sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto
impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF. No caso, a
parte recorrente faz diversas alegações, mas não relaciona os dispositivos legais
mencionados com a decisão guerreada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54155991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:31
Código de Controle do Documento: 27be49b6-616c-4fcf-ac8d-39c893d8d9a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.018.937 / SC
Número Registro: 2025/0303162-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50219332120238240930
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUIÇÃO DE CRÉDITO SOLIDÁRIO CREDISOL
ADVOGADOS : GIOVANNI BROGNI - SC010861
SILVANA NETO NUERNBERG - SC017537
EDAIR RODRIGUES DE BRITO JUNIOR - SC014882
AGRAVADO
: MAICON SOUZA CARDOSO
ADVOGADO
: CARLOS FLORIDO MIGLIOLI - SP301582
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54847689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: deb444c6-ff76-442a-961a-856639e61aca

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:15:51
Código de Controle do Documento: deb444c6-ff76-442a-961a-856639e61aca